Tribunal: TJDFT
Processo: 0022261-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CPC 1.030, II - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TEMA 971. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O caso sub judice não configura hipótese de incidência da tese firmada no julgamento do REsp. 1.614.721 (Tema 971), pois o contrato, rescindido em outra demanda, estabelecia cláusula penal compensatória para o inadimplemento de qualquer das partes, fixando o percentual e a base de cálculo do respectivo valor. Portanto, não se trata de inversão de cláusula nem tampouco de arbitramento judicial do valor.

2. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.